Tribunal: STF
Processo: HC 229858
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: (Referente à Petição n. 69064/2023)



Ementa: Processual Penal. Art. 580 do CPP. Pedido de extensão. Identidade de situações. Deferimento da tutela de urgência.



1. Hipótese de requerente (primário) condenado a 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, por tráfico exclusivo de maconha.



2. Situação concreta em que o requerente faz jus à ordem concedida nestes autos a corréu. 



3. Pedido de liminar deferido. 



1. Trata-se de pedido de extensão, formulado por Clayton dos Reis Machado, dos efeitos da decisão da lavra do Ministro Dias Toffoli, relator do feito, que concedeu de ofício a ordem requerida neste habeas corpus para revogar a prisão preventiva do paciente Vinícius Gabriel de Aquino nos autos do Processo nº 1517278- 66.2022.8.26.0228. 



2. O requerente e o corréu (paciente) foram denunciados pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei nº 11.343/06, c/c o art. 61,II, j, do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal.



3. Concluída a instrução criminal, o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP absolveu os acusados da prática do crime de associação para o tráfico de drogas. No tocante ao crime de tráfico, o magistrado condenou os acusados à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.



4. A defesa do paciente-corréu impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A liminar, contudo, foi indeferida. Na sequência, foi protocolado HC no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente. 



5. Em 28.06.23, o Ministro Relator, Dias Toffoli, negou seguimento a este HC. Contudo, concedeu a ordem de ofício para “revogar a prisão preventiva do paciente nos autos do Processo nº 1517278-66.2022.8.26.0228, se por al não estiver preso, ficando o juízo competente autorizado, desde logo, a analisar a eventual necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319)”. 



6. Na petição em referência, o requerente afirma mostrar-se “evidente que a mesma fundamentação foi aplicada para ambos os réus, sendo matéria de fato e de direito idêntica, e por esta razão os efeitos da decisão que concedeu a ordem devem ser estendidos ao Paciente, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal”. 



7. Decido.



8. Feito esse breve relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, c/c o art. 14, do RI/STF. 



9. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



10. No caso, estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora). 



11. Em 28.06.2023, o eminente relator concedeu a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente (Vinícius Gabriel de Aquino), nos termos seguintes:



    [...] Diante dessas considerações, nego seguimento à impetração (RISTF, art. 21, § 1º). Concedo, porém, a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva do paciente nos autos do Processo nº 1517278-66.2022.8.26.0228, se por al não estiver preso, ficando o juízo competente autorizado, desde logo, a analisar a eventual necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 



12. Todavia, o art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, no “caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. Vejam-se, nessa linha, as seguintes ementas: 



    DECISÃO EXTENSÃO A CORRÉU ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. A incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal pressupõe identidade de situação jurídica.



    (RHC 115.995-Extn, Rel. Min. Marco Aurélio) 



    HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas no presente pedido conduzem ao indeferimento da extensão pretendida, em razão da ausência de identidade entre a situação do Paciente e a dos corréus em benefício de quem foi deferida a ordem. 2. Recurso ao qual se nega provimento.



    (RHC 116.381, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 



13. Na hipótese de que se cuida, o requerente e o paciente (corréu), ambos primários, foram condenados à pena de 6 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Noutras palavras: ambos os acusados, primários e de bons antecedentes, foram condenados no mesmo contexto fático. Tanto assim que receberam idêntica reprimenda estatal, conforme evidenciam as seguintes passagens da sentença condenatória: 



    [...] Nos termos do artigo 33, §3º, do Código Penal, considerando as circunstâncias judiciais negativas, a quantidade da pena imposta e os antecedentes dos acusados, fixo o regime inicial semiaberto para início do cumprimento da pena. Em que pese o disposto no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei 12.736/12, deixo de aplicar a detração no presente caso porque a detração a ser realizada pelo juiz de conhecimento, conforme determinado pela nova lei, é apenas para fins de regime de pena, ou seja, em relação apenas ao início de cumprimento da pena. Logo, eventual benefício de progressão deverá ser apreciado no Juízo da Execução Penal. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra CLAYTON DOS REIS MACHADO e VINÍCIUS GABRIEL DE AQUINO qualificados nos autos, e assim o faço para o fim de CONDENÁ-LOS como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, do Código Penal, à pena de 06 (SEIS) anos de reclusão, em regime inicial SEMIABERTO, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Presos durante o processo, com maior razão devem permanecer recolhidos após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena já imposta. Ademais, seria um contrassenso, agora que pesa contra eles sentença condenatória, embora sujeita a reforma, colocá-los em liberdade, mormente se consideradas as circunstâncias especialmente graves que cercaram a ação, aliado à quantidade da pena imposta que, convidativa à evasão, indica que, soltos, certamente se furtarão ao seu cumprimento. NEGO-LHES RECURSO EM LIBERDADE. Expeça-se guia de recolhimento provisória caso haja recurso interposto por qualquer das partes.



    (Grifos acrescidos)



14. Nessas condições, tendo em vista a identidade entre a situação do requerente e a do corréu beneficiado com a ordem deferida nestes autos, considero preenchidos os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência requerida na petição em referência. 



15. Diante do exposto, e sem prejuízo de ulterior reanálise da matéria pelo eminente relator, defiro a medida cautelar. O que faço para permitir que o ora requerente (Clayton dos Reis Machado) aguarde o julgamento do recurso de apelação em liberdade, salvo se por outro motivo idôneo a segregação cautelar se fizer necessária, facultada a imposição das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).



    Publique-se.



    Comunique-se, com urgência. 



          Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Vice-Presidente no exercício da Presidência